Tribunal: TJSP
Processo: 1039790-54.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Mora – Juros e correção monetária – Desnecessidade de previsão expressa em contrato – Decorrência da lei – art. 54 da Lei 8.666/93 – Honorários advocatícios – Necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada em parte tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial – Reexame

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Mora – Juros e correção monetária – Desnecessidade de previsão expressa em contrato – Decorrência da lei – art. 54 da Lei 8.666/93 – Honorários advocatícios – Necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada em parte tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial – Reexame Necessário não conhecido e Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame Necessário não
conhecido e Apelação parcialmente provida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1039790-54.2018.8.26.0224 Digital
Comarca de origem: Guarulhos 1a Vara da Fazenda Pública
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Apelado: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - EPP
Voto no 21.867
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO
ADMINISTRATIVO Mora Juros e correção monetária
Desnecessidade de previsão expressa em contrato

Decorrência da lei art. 54 da Lei 8.666/93 Honorários
advocatícios Necessidade de observância ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade - Sentença reformada em
parte tão somente para reduzir a verba honorária
sucumbencial
Reexame Necessário não conhecido e
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de Ação Monitória proposta por MARCELO DOS SANTOS
BARBOSA - EPP em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,
pretendendo a condenação da requerida ao pagamento de valores indicados em
notas fiscais descritas na inicial, acrescidos de juros e correção monetária (fls.
01/05).
A r. sentença de fls. 69/72 julgou procedente o pedido para declarar
constituído o título executivo judicial, condenando a Municipalidade ao
pagamento da quantia de R$ 64.203,15, a ser corrigida monetariamente pelo
IPCA-E desde o inadimplemento e acrescida de juros moratórios, calculados
com base no índice da caderneta de poupança, desde a citação. Houve, ainda,
condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Inconformada, apela a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS para
que a condenação seja apenas ao pagamento do valor principal, sem juros de
mora e correção monetária, por sua incidência não estar prevista em contrato e
nem na Lei no 8.666/93. Subsidiariamente, sustenta que a correção deve
incidir a partir do ajuizamento da ação. Por fim, pugna pela redução dos
honorários advocatícios.
Regularmente processado, vieram aos autos contrarrazões ao recurso
(fls. 86/92).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inicialmente, dispensa-se o Reexame Necessário, nos termos do artigo
496, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Extrai-se da exordial que o Autor firmou com a Municipalidade o
contrato no 032901/2016, referente ao pregão presencial no 308/2016, para o
fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros, no valor de R$ 72.763,79.
Narra o Autor que a Municipalidade não efetuou os pagamentos
conforme o avençado, ficando em mora e acumulando débitos. Em vista disso,
propôs a presente Ação Monitória pretendendo a condenação do requerido à
quitação das notas fiscais não pagas, que somam o valor de R$ 64.203,15
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls. 69/72 decidiu
corretamente ao julgar procedente a ação, de modo que não prospera o
inconformismo do Apelante.
Com efeito, é cabível a incidência de correção monetária e juros de
mora sobre as parcelas pagas em atraso, ainda que o contrato seja omisso
neste ponto e que não haja previsão expressa na Lei no 8.666/93.
Ocorre que o artigo 54 dessa mesma Lei determina que aos contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224 -Voto no
4
administrativos aplicam-se supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado:
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Com isso, incide no caso o disposto no art. 389 do Código Civil, que impõe
o pagamento dos consectários legais se não cumprida a obrigação:
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por
perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.
Portanto,
não
é
necessária
a
previsão expressa no contrato
administrativo acerca da correção monetária e dos juros de mora, uma vez que
esta obrigação decorre diretamente da lei.
Nesse sentido aponta reiteradamente a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
Contrato administrativo. Correção monetária e juros relativos
a prestações quitadas com atraso. Preservação do valor da
moeda e prevenção do enriquecimento ilícito. Art. 55, inciso
III, da Lei no 8.666/93. Art. 389 do CC. Consectários
computados desde o vencimento da obrigação. Índices de juros
e correção monetária. Tema no 905 do C. STJ. Procedência da
ação mantida. Recurso parcialmente provido para alterar os
índices de juros.
(TJSP; Apelação Cível 1013509-95.2017.8.26.0224; Relator
(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de
Registro: 30/08/2019)
APELAÇÃO Ação de cobrança de correção monetária e juros
de mora em valores devidos pelo Município em razão do
inadimplemento de contrato administrativo
A correção
monetária não constitui acréscimo, mas apenas recomposição do
valor da moeda, em razão do tempo, razão pela qual é aplicada
desde o inadimplemento Os juros de mora, mesmo que não
haja, de igual modo, previsão contratual específica, sua
incidência decorre de princípios da teoria geral dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224 -Voto no
5
contratos e de disposições de direito privado (artigo 54 da
Lei 8666/93) - Termo inicial dos juros de mora Obrigação
líquida 'Dies a quo' contado do vencimento do termo e não da
citação Artigo 397 do CC Honorários advocatícios fixados
por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC

Parâmetro do valor da condenação que implicaria em valor
exorbitante que não se mostra adequado à lide, tendo em vista
a complexidade, a natureza da causa e o tempo despendido
Recurso do Município parcialmente provido e reexame
necessário parcialmente acolhido.
(TJSP, Apelação/Reexame
Necessário
no
1012601-03.2016.8.26.0344, Relator Desembargador RUBENS
RIHL, 1a Câmara de Direito Público, Comarca de Marília,
julgamento em 18/10/2017).
Apelação
Ação de cobrança
Contrato administrativo

Pagamento de parcelas em atraso pelo Poder Público
contratante, Município de Guarulhos/SP Juros e correção
monetária que incidem ex vi legis, independentemente de
previsão contratual expressa

Mora
incontroversa

Impossibilidade de se acolher a pretensão da autora, no sentido
de se fixar juros moratórios à razão de 3% ao mês,
correspondentes à menor taxa de financiamento bancário
existente no mercado para pessoas jurídicas Aplicação da Lei
n.o 11.960/09, observadas as determinações do C. Supremo
Tribunal Federal que se impõe, reformando-se a r. sentença no
tópico em que fixou os juros em 1% ao mês, ficando mantida, no
mais, tal como prolatada Recurso da ré parcialmente provido.
Desprovido o da autora.
(TJSP, Apelação
no
1044158-77.2016.8.26.0224,
Relator
Desembargador RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito
Público, Comarca de Guarulhos, julgamento em 12/09/2017).
APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO ATRASO NO
PAGAMENTO AÇÃO DE COBRANÇA Diversos contratos
administrativos celebrados entre as partes, com a finalidade da
autora/contratada fornecer equipamentos e prestação de
serviços para a implementação da atividade de sinalização viária
Pretensão da empresa de cobrar juros e correção monetária da
ré, tendo em vista que os pagamentos referentes aos contratos
firmados não foram efetuados nos prazos determinados
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO Prazo de três anos
anteriores ao ajuizamento do feito Inteligência do art. 206,
§3o, III e IV do Código Civil Pleito efetuado após a conclusão
do contrato TERMO DE QUITAÇÃO (irrevogável) de três
contratos administrativos (nos 23/2006, 17/2007 e 26/2009)
Incidência do artigo 323 do Código Civil Cobrança dos demais
contratos que se mostra válida Juros e correção monetária
que são devidos, ex lege, ainda que não haja expressa
previsão no contrato, nos termos do art. 389 cc. art. 406
do Código Civil Prova de atraso dos pagamentos pactuados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Procedência parcial da demanda Sucumbência recíproca (art.
21, caput, do CPC) Sentença de improcedência reformada.
Recurso da autora parcialmente provido.
(TJSP, Apelação no 0044982-05.2010.8.26.0114, Relator
Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, 4a Câmara de
Direito
Público,
Comarca
de
Campinas,
julgamento
em
15/12/2014).
Portanto, incidem juros de mora e correção monetária sobre as parcelas
adimplidas após a data de vencimento, independentemente de previsão
contratual.
Passa-se então à análise do pedido subsidiário para que a correção
monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação.
Como bem definido na sentença, o valor da condenação deve ser
atualizado monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data em que as
notas fiscais deveriam ter sido pagas, e sobre ele incidem juros de mora nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, contados desde a citação, por não ser oriunda de relação jurídico-
tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Repercussão Geral Tema no 810)
e em conformidade com o Recurso Especial no 1.495.146, do C. STJ (Recurso
Repetitivo Tema no 905).
Por outro lado, acolhe-se o pleito recursal da Apelante quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo MM. Juiz a quo em 10%
sobre o valor da causa.
Em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade, os honorários devem
ser fixados por equidade, sob pena de causar o enriquecimento ilícito de uma
parte com a indevida oneração da outra.
Sendo assim, considerando-se o trabalho realizado pelo advogado, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1039790-54.2018.8.26.0224 -Voto no
7
complexidade da causa e o tempo despendido, não se mostra adequado fixar, a
título de honorários advocatícios, percentual sobre o valor atribuído à causa,
dado que, mesmo em seu patamar mínimo, corresponderia a montante que
ultrapassa de modo flagrante o razoável para se remunerar o trabalho do
patrono.
Deste modo, pelas balizas do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil, entende-se pela fixação equitativa dos honorários advocatícios
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já considerado o disposto no
artigo 85, § 11, do mesmo diploma processual.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE CONHECIMENTO
ao
Reexame
Necessário e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, a fim de reformar
parcialmente a r. sentença exclusivamente para reduzir os honorários
advocatícios sucumbenciais.
ANA LIARTE
Relatora